Tribunal: TJDFT
Processo: 0720190-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CITAÇÃO. VIA POSTAL. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO. NECESSIDADE. ANTINOMIA. APARENTE. CRITÉRIO. ESPECIALIDADE.
1. A citação no processo de execução por quantia certa possui regramento jurídico próprio que estabelece a necessidade de cumprimento via mandado, conforme arts. 829 e 830 do Código de Processo Civil.
2. A citação por via postal não é proibida expressamente no processo de execução por quantia certa, porém não encontra previsão sequer subsidiária. Deverá ser realizada citação por edital caso frustrada a pessoal e com hora certa.
3. A antinomia aparente é resolvida pelo critério da especialidade, com prevalência da previsão contida nos arts. 829 e 830 do Código de Processo Civil, aplicáveis à execução por quantia certa.
4. Agravo de instrumento desprovido.